Tribunal: TJSP
Processo: 1500090-90.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Furto– Art. 155, caput, do Código Penal – Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Inviável – Valor do bem jurídico lesado não é ínfimo – Alta reprovabilidade ante a ação do réu – Compensação integral entre a reincidência e a confissão – Impossível – Réu é multirreincidente, ainda reincidente específico, o que somente

Ementa:
Furto– Art. 155, caput, do Código Penal – Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Inviável – Valor do bem jurídico lesado não é ínfimo – Alta reprovabilidade ante a ação do réu – Compensação integral entre a reincidência e a confissão – Impossível – Réu é multirreincidente, ainda reincidente específico, o que somente possibilita a compensação parcial – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500090-90.2019.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante
CRISTIANO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantendo a r. decisão por seus próprios fundamentos.Após o
trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500090-90.2019.8.26.0058 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500090-90.2019.8.26.0058
Apelante: Cristiano de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Agudos
Voto no 27342
Furto Art. 155, caput, do Código Penal Absolvição ante
o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o
princípio da insignificância Inviável Valor do bem
jurídico lesado não é ínfimo Alta reprovabilidade ante a
ação do réu Compensação integral entre a reincidência e a
confissão Impossível Réu é multirreincidente, ainda
reincidente específico, o que somente possibilita a
compensação parcial Pena e regime mantidos Recurso
desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 02a
Vara Judicial da Comarca de Agudos (fls. 114/122), CRISTIANO DE
SOUZA, foi condenado à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão em
regime inicial semiaberto e ao pagamento de 18 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 155, caput, do Código Penal.
Inconformado, apela a Defesa pleiteando
pelo reconhecimento da atipicidade do delito, aplicando-se o princípio
da insignificância. Subsidiariamente requer a compensação integral
entre a agravante referente à reincidência e a atenuante da confissão
espontânea. (fls. 140/144)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500090-90.2019.8.26.0058 -Voto no
3
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 147/148), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 161/163).
É o relatório.
Costa dos autos que, no dia 03 de março de
2019, na parte da tarde, antes das 16h30, na Avenida Benedito Oton, no
99, Bairro Centro, na cidade e comarca de Agudos, CRISTIANO DE
SOUZA, subtraiu, para si, uma bicicleta da marca Alfameq, nas cores
branca e vinho, avaliada em R$ 400,00 e de propriedade da vítima
Jefferson de Cassio Torelli.
Segundo restou apurado, o apelante entrou
na residência da vítima sem ser percebido, de onde subtraiu a bicicleta.
Essa conduta, todavia, foi registrada pelas câmeras de segurança de um
posto de combustível nas imediações (fls. 10/15), o que permitiu o
reconhecimento do autor do crime.
O apelante é confesso (fl. 25). O bem foi
apreendido na casa dele e devolvido à vítima (fl. 6).
A materialidade restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), pelo Auto de Exibição, Apreensão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500090-90.2019.8.26.0058 -Voto no
4
Entrega (fl. 06), pelo Auto de Avaliação (fls. 24) e pelas provas orais
colhidas durante a instrução criminal.
Quanto à autoria do referido delito, restou
igualmente comprovada, tanto que sequer foi questionada pela Defesa.
Assim, com relação ao mérito, não é
necessário esmiuçar aqui toda a prova dos autos, pois isto já foi feito,
com todos os detalhes e ponderações na sentença condenatória. Dito
isto, dúvida alguma paira acerca da ocorrência do crime e da
responsabilidade do acusado, as quais não foram contestadas.
Sendo assim, devidamente comprovadas a
autoria e materialidade, conclui-se que o conjunto de provas reunido
pela Acusação é mais do que suficiente para embasar a condenação do
infrator pelo delito de furto. Destarte, o édito condenatório era de rigor,
não sendo sequer objeto do presente recurso.
Superado esse ponto, conforme será
analisado, o pedido defensivo não merece ser atendido.
Insurge-se a Defesa quanto à atipicidade
material da conduta, pleiteando a absolvição do réu ante a aplicação do
princípio da bagatela. No entanto, seu inconformismo não deve ser
acatado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500090-90.2019.8.26.0058 -Voto no
5
Frisa-se, de início, a impossibilidade de se
reconhecer o principio da insignificância uma vez que tal princípio não
é uma unanimidade, nem foi agasalhado pela legislação. Pelo contrário,
há corrente jurisprudencial no sentido de que o pequeno valor da res
não autoriza o reconhecimento do crime de bagatela, o qual, a rigor,
representa verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos,
desestabilizando a ordem social.
"Habeas corpus. Furto de barras de
chocolate. Res furtiva de pequeno valor.
Mínimo
grau
de
lesividade.
Alegada
incidência do postulado da insignificância
penal.
Inaplicabilidade.
Paciente
reincidente específico em delitos contra o
patrimônio,
conforme
certidão
de
antecedentes criminais. Ordem denegada. 1.
Embora seja reduzida a expressividade
financeira dos produtos subtraídos pelo
paciente, não há como acatar a tese de
irrelevância material da conduta por ele
praticada, tendo em vista ser ele reincidente
específico em delitos contra o patrimônio.
Esses aspectos dão claras demonstrações de
ser
um
infrator
contumaz
e
com
personalidade voltada à prática delitiva. 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “o
reconhecimento
da
insignificância
material da conduta increpada ao paciente
serviria muito mais como um deletério
incentivo ao cometimento de novos delitos
do que propriamente uma injustificada
mobilização do Poder Judiciário” (HC no
96.202/RS, DJe de 28/5/10). 3. Ordem
denegada. " (STF, HC 101.998/MG, 1.a
Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de
22/03/2011 grifo nosso)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500090-90.2019.8.26.0058 -Voto no
6

Mesmo
para
aqueles
que
adotam
posicionamento diverso, a fim de reconhecer e aplicar o princípio da
insignificância é preciso atentar-se a mais elementos que tão somente o
valor material do bem subtraído.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que
para o reconhecimento do princípio da insignificância devem estar
presentes no caso, cumulativamente, os requisitos: ofensividade mínima
da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e,
inexpressividade da lesão jurídica provocada (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus 103.552 DF).
Analisando sob esse ponto de vista, no
caso em tela, a conduta do infrator não pode ser considerada como
expressiva de mínima ofensividade, nem a reprovabilidade do
comportamento tomada como de reduzido grau.
Em primeiro, nota-se que o ataque
patrimonial (R$ 400,00) não foi irrisório. Aliás, não pode ser
considerado desprezível de forma que, considerar que a ação do réu se
revestiu de “inexpressividade da lesão jurídica provocada” seria um
verdadeiro incentivo à prática de delitos patrimoniais de baixos valores.
Além desses pontos, salienta-se que o
comportamento do agente é reprovável, pois reiteradamente pratica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500090-90.2019.8.26.0058 -Voto no
7
infrações penais tal como é possível concluir a partir da análise das
Folhas de Antecedentes (fls. 40/61).
Portanto, diante da ausência de requisitos,
não há que se falar em insignificância.
Superadas essas questões, passa-se à
análise da pena.
Na primeira fase, atendendo aos critérios
do art. 59 do Código Penal a M.M Juíza a quo, fixou a pena-base em
1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão, e
11 dias-multa, no piso, levando em conta os maus antecedentes do réu.
(fls. 40/61)
Na segunda fase da dosimetria, embora
tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, foi
observada a agravante da reincidência específica (fls. 40/61), assim,
aumentou-se em 1/4 a pena, resultando em 01 ano, 05 meses e 15 dias
de reclusão, e 15 dias-multa, no mínimo legal.
E, em seguida, por conta da confissão, a
pena foi reduzida em 1/6, totalizando-a em 01 ano, 02 meses e 17 dias
de reclusão, e 10 dias-multa.
Aqui, é de ser desprovido o pleito de
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500090-90.2019.8.26.0058 -Voto no
8
confissão espontânea, formulado pela defesa.
Cumpre ressaltar que a exasperação da
pena referente à agravante da reincidência foi mais elevada que o
comumente utilizado qual seja 1/6, o que se dá em razão da presença de
multirreincidência, sendo uma delas específica. No entanto, o aumento,
quando essas condições se fazem presentes, costuma ser de 1/4, o que
ocorreu no presente caso.
É certo que no âmbito do E. Superior
Tribunal de Justiça já se consolidou a opinião favorável à compensação
entre essas causas de aumento e diminuição da pena, em determinadas
situações. No entanto, por ser a reincidência específica ou o acusado
multirreincidente, como ocorre no caso em tela, é gerada a
compensação apenas parcial entre ambas as circunstâncias.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO
ESPONTÂNEA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. RECRUDESCIMENTO NA SEGUNDA ETAPA NO PATAMAR DE
1/5. DESPROPORCIONALIDADE. ADMITIDA A COMPENSAÇÃO PARCIAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. A Terceira Seção desta
Corte Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.154.752/RS, em
23 de maio de 2012, pacificou o posicionamento de que a atenuante da confissão
espontânea, ainda que parcial, deve ser compensada com a agravante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500090-90.2019.8.26.0058 -Voto no
9
reincidência, reconhecendo que ambas as causas são igualmente preponderantes. É
certo que, no caso em tela, diante da reincidência específica, a compensação
integral em razão da presença da confissão espontânea se mostra descabida.
Todavia, mostra-se desproporcional a decisão do Tribunal de origem, na medida
em que aumentou a pena, na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/5,
ignorando por completo a confissão espontânea do paciente, afirmando ser
descabida a compensação com a reincidência, ainda que de forma parcial.
Dessarte, no ponto, merece reparo aresto hostilizado, motivo pelo qual passo a
refazer a dosimetria. Na primeira fase, preservo a pena fixada pelo Tribunal a quo
em 4 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa. Na segunda
etapa, mantenho o aumento de 1/5 pela reincidência, mas opero a compensação
parcial com a atenuante da confissão, estabelecendo em 1/6 o recrudescimento
nesta fase. (...) Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena do paciente
para 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, e o pagamento de 16 dias-multa. (HC
342.248/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
19/05/2016, DJe 30/05/2016)
Também é certo que o Supremo Tribunal
Federal mantém posição contrária à compensação entre as mencionadas
circunstâncias, tendo reafirmado em julgados recentes a preponderância
da reincidência sobre a confissão espontânea:
Ementa: Habeas Corpus substitutivo de recurso
ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com
a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está
em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela
qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via
processual. (STF - HC: 105543 MS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento: 29/04/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG
26-05-2014 PUBLIC 27-05-2014)
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
CIRCUNSTÂNCIA
LEGAL
NÃO
ADOTADA
COMO
FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL E DE
SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. Destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão
espontânea, torna-se inviável, em sede de habeas corpus, proceder ao revolvimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500090-90.2019.8.26.0058 -Voto no
10
de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração
exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código
Penal. 2. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante
da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 3.
Ordem denegada. (STF, HC 107106 MS, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI,
Julgamento: 05/08/2014 , Segunda Turma, Publicação: DJe-162 DIVULG
21-08-2014 PUBLIC 22-08-2014)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO
DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. I No caso concreto, para se chegar à conclusão pela
existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático-
probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II Nos termos do art. 67 do
Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se
do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III Recurso
ordinário ao qual se nega provimento. (STF, RHC 120677 SP, Relator(a): Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Julgamento:
18/03/2014,
Segunda
Turma,
Publicação: DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014)
Mas, embora seja abraçado o entendimento
acima no sentido de que é a reincidência prepondera sobre as
atenuantes, o reconhecimento da compensação parcial não implica
negar essa preponderância, apenas confere algum efeito à atenuante da
confissão espontânea o que, segundo a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, se torna imperativo quando a confissão constitui
elemento auxiliar ou complementar na formação do juízo condenatório.
Nesse sentido, por exemplo, os recentes
arestos da lavra do i. Desembargador REINALDO CINTRA:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500090-90.2019.8.26.0058 -Voto no
11
Apelação. Roubo simples. Art. 157, caput, do CP.
Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e
autoria comprovadas. Subsidiariamente, pleito de fixação da pena-base no mínimo
legal, de afastamento da reincidência, modificação do regime carcerário para o
semiaberto, afastamento da pena de multa e substituição da pena por restritiva de
direitos. Pena reduzida. Regime bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente
provido.(...) Explica-se: em havendo menção expressa a referida atenuante, como
um dos critérios a embasar o decreto condenatório, não há como se afastar a sua
incidência. Considerando a redação do art. 67 do CP, nota-se que a reincidência é
circunstância preponderante, o que não significa que prevalece, sozinha, quando
em confronto com atenuantes. Sendo assim, adequado considerar que a confissão
do réu enfraquece a recidiva, de tal maneira que a sua valoração deve se dar em
fração menor do que o normal em 1/12 (um doze avos). (TJSP; Apelação
0001303-52.2016.8.26.0628; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 25/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017)
Apelação. Estatuto do desarmamento. Art. 14
Posse de munições. Tipicidade da conduta de portar munições aptas a disparo,
mesmo que acompanhas de arma de fogo quebrada. Recurso provido a fim de
condenar o réu como incurso no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, impondo-lhe
a pena de 02 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do
pagamento de 10 dias-multa, fixado seu valor unitário no mínimo legal. Recurso
provido. (...) Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu é reincidente (fls.
149) e também que confessou a prática delitiva. Ponderando ambas
circunstâncias, e tendo em vista que a reincidência é preponderante (v. art. 67 do
CP), entendo que é o caso de majoração da pena em 1/12 (um doze avos),
operando tão somente uma compensação parcial entre a agravante e a atenuante,
chegando-se a uma pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de
10 (dez) dias-multa.(TJSP; Apelação 3001524-52.2013.8.26.0510; Relator (a):
Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio
Claro - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2017; Data de Registro:
01/08/2017)
Cabe observar, de qualquer modo, que a
alegada compensação não parece ser merecedora de aplicação
automática a todas as situações. E isso, por duas razões principais: 1a)
tal aplicação não pode ser considerada uma consequência natural do
sistema normativo, até porque os artigos 61, I e 67, do Código Penal,
estabelecem que a reincidência é “agravante obrigatória” e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500090-90.2019.8.26.0058 -Voto no
12
preponderante em relação às atenuantes do artigo 65; e 2a) nos casos em
que a confissão é ofertada tardiamente pelo réu, com o evidente
propósito de cancelar os efeitos da reincidência, a compensação ainda
que parcial pode consubstanciar recompensa incompatível com o
princípio da boa fé, por conformar equiparação injusta da quantidade
resultante de pena com aquela atribuível ao réu que, desde o início,
prontificou-se a colaborar com as autoridades constituídas, assumindo a
autoria do delito.
Assim, afasta-se o pleito defensivo.
Na derradeira fase, não foram observadas
causas modificadoras, restando definitivo o montante de 01 ano, 02
meses e 17 dias de reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Aqui, nota-se que, embora os aumentos
fixados pelo .M. Juiz a quo estejam em perfeita consonância com o
ideal, mesmo equivocou-se no cálculo, exasperando a pena-base em
quantidade superior ao que ele próprio estipulou.
Com
relação
ao
regime
inicial
de
cumprimento da pena, de acordo com o disposto no art. 33, § 2o e 3o, do
Código Penal, foi fixado o regime semiaberto.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a r. decisão por seus
próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500090-90.2019.8.26.0058 -Voto no
13
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
mandado de prisão.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator